Tribunal: TCU
Processo: 043.577/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 403/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.577/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Luis de Paula (XXX.361.806-XX); Damiso Lucio da Silva (XXX.489.781-XX); Daniela Ribeiro de Carvalho Zatta (XXX.465.836-XX); Daniela de Souza (XXX.596.748-XX); Debora Beckhauser Marega (XXX.782.529-XX); Denise Cristina Gotuzo (XXX.039.878-XX); Dionara Sgarbossa (XXX.192.169-XX); Silvia Luiza Decarli (XXX.262.949-XX); Silvia Regina dos Santos (XXX.876.658-XX); Tanira Dummel (XXX.019.769-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.